Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
2. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, somados à confissão do réu, comprovam que, embora o apelante tenha sido intimado pessoalmente sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao manter contato com a vítima e residir com dela.
3. Recurso da conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006, na forma do artigo 71 do Código Penal (descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher em continuidade delitiva), à pena de 05 (cinco) meses de detenção, no regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.